Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-35.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. VALIDADE DO DOCUMENTO NÃO INFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, embora de forma sucinta.
2. O registro de união estável em escritura pública é regulamentado pelo Provimento n. 37, do CNJ, e dotado de fé pública, nos termos do art. 215 do Código Civil, fazendo prova plena da situação jurídica nele declarada.
3. Não havendo evidências de que o réu tenha sido coagido ou induzido a lavrar a escritura pública em desacordo com sua vontade, deve ser mantida a sentença fundamentada na validade da Escritura Pública Declaratória de União Estável.
4. REJEITADA A PRELIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.